Tribunal: STF
Processo: Rcl 86651
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO AI Nº 791.292-QQ-RG/PE (TEMA RG Nº 339). TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.


    1. Trata-se de reclamação formalizada por Construtora Alavanca Ltda. e outro (a/s), em desfavor de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 2254231-22.2024.8.26.0000, por suposta violação ao entendimento firmado no AI nº 791.292/PE (Tema nº 339 do rol da Repercussão Geral).

    2. Narram as reclamantes que, no âmbito de cumprimento de sentença, os beneficiários apresentaram impugnação ao cumprimento do julgado, alegando, em síntese, haver excesso de execução dos honorários sucumbenciais. Relatam que o Juízo acolheu parcialmente a impugnação, alterando a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, e que esse entendimento foi mantido em sede de agravo de agravo de instrumento .
	
    3. Alegam  a existência de contradições e omissões no decisum. Informam que a remessa do recurso extraordinário foi indevidamente obstada pelo Tribunal reclamado, de modo que restou usurpada a competência desta Corte. Defendem a ausência de fundamentação na decisão reclamada, em violação ao art. 93, inc. IX, da CRFB e ao que decidido no AI nº 791.292-QO/PE (Tema RG nº 339). Aduzem que se deve aplicar ao caso o decidido no RE nº 719.870/MG (Tema RG nº 670).

    4. Requerem a concessão de efeito suspensivo à reclamação, e, no mérito, a procedência do pedido, cassando-se o ato reclamado  e determinando-se o processamento do recurso extraordinário.

É o relatório.
 
Decido.

    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    7. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    8. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    9. No caso em tela, põe-se em foco eventual inobservância à decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no Agravo Interno, convertido em Recurso Extraordinário, nº 791.292-QQ-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, pela autoridade reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pela ora reclamante.

    10. No julgamento do Agravo de Instrumento nº 791.292-QQ-RG/PE (Tema RG nº 339), esta Suprema Corte acolheu a questão de ordem para reconhecer a existência de repercussão geral na controvérsia, reafirmar a jurisprudência do Tribunal e, negando provimento ao recurso, fixar a seguinte tese:

“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.” 
(AI nº 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/06/2010, p. 13/08/2010).

    11. Compulsando os autos, observa-se que a negativa de seguimento ao recurso extraordinário das reclamantes, mantida posteriormente por acórdão, deu-se ao argumento de que as decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos, conforme tese do Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral. Confira-se (e-doc. 4, p. 540-542):

“I. Trata-se de recurso extraordinário interposto por CONSTRUTORA ALAVANCA LTDA., e OUTRA, com fundamento no art. 102, III, "a", e § 3º, da Constituição Federal, contra o V. Acórdão proferido na C. 9ª Câmara de Direito Privado, no qual se alega repercussão geral em conformidade com o art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. 
Inicialmente, o reclamo versa sobre a concessão dos benefícios da justiça gratuita, razão pela qual recomendável aceitar sua interposição sem o recolhimento do preparo, em atenção ao art. 99, §7º, do CPC.
 Noutro giro, alerto que assertivas de ofensa a dispositivos de lei federal não servem de suporte à interposição de recurso extraordinário. 
Assim, nos estritos limites da adequada devolução recursal, passo à análise do reclamo 
II. O recurso não reúne condições de admissibilidade. 
Fundamentação da decisão (tema 339):
O E. Supremo Tribunal Federal julgou a questão acima mencionada no regime de repercussão geral, de modo a impossibilitar a admissão do recurso neste âmbito, nos termos do seguinte precedente: 
"Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral." (AI 791292/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, publicado em 13.8.2010)
Por outro lado, o reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional no Recurso Extraordinário nº 719.870/MG (tema 670 do E. Supremo Tribunal Federal) não afeta o presente processo, uma vez que o julgamento de mérito, publicado em 28.10.2020, foi restrito para questão relacionada à instituição de cargos públicos. Além disso, na hipótese destes autos, não houve silêncio sobre o tema de defesa versado no recurso e simsolução da quaestio juris de forma suficientemente motivada, não obstante o inconformismo do recorrente.
Requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita (tema 103): 

O E. Supremo Tribunal Federal negou a existência de repercussão geral da questão acima mencionada, de modo a impossibilitar a admissão do recurso neste âmbito, nos termos do seguinte precedente:
"PROCESSUAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOAS JURÍDICAS. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL." (RE 589490/MG, Rel. Min. Menezes Direito, publicado em 26.9.2008)
No caso concreto o V. Acórdão está em conformidade com tais posições. 
III. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, "a" e "b", CPC (art. 543-B, §§ 2º e 3º, CPC 1973), em razão do AI nº 791292/PE e RE nº 589490/MG, respectivamente, ficando, em consequência, prejudicado o pretendido efeito suspensivo.”

    12. Consta dos autos, ainda, que, durante o fluxo processual, ao julgar os embargos de declaração opostos pelas reclamantes em face do acórdão de desprovimento do agravo interno, assim se pronunciou a autoridade reclamada quanto à alegação de ausência de fundamentação decisória (e-doc. 5, p. 20-22):

“(...) Com efeito, a C. 9ª Câmara de Direito Privado indeferiu a concessão das benesses da gratuidade processual aos agravantes, ora embargantes, e determinou o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Confira-se a fls. 961/963, 1001/1005 e 1086/1091. 
Neste contexto, a fundamentação do V. Acórdão objurgado mostrou-se suficiente para justificar a conclusão adotada, nada existindo a comprometer a inteligência do decidido, ainda que seja contrário aos interesses das recorrentes. Corretamente, pois, a aplicação do tema 339 do E. STF para prolação do comando jurisdicional. 
Por outro lado, conforme mencionado na decisão embargada, o reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional no Recurso Extraordinário nº 719.870/MG (tema 670 do E. Supremo Tribunal Federal), por sua vez, não afeta o presente processo, uma vez que o julgamento de mérito, publicado em 28.10.2020, foi restrito para questão relacionada à instituição de cargos públicos. Além disso, na hipótese destes autos, não houve silêncio sobre o tema de defesa versado no recurso e sim solução da quaestio juris de forma suficientemente motivada, não obstante o inconformismo das recorrentes.
De resto, ressalto que a decisão agravada apenas aplicou a sistemática da repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, I, "a" e "b", do CPC, sem qualquer usurpação da competência do E. Supremo Tribunal Federal. 
Os presentes Embargos têm nítida feição infringente.
O interessado quer transformar os declaratórios não em meio cabível de integração de possíveis eivas da decisão, mas em recurso que tem por escopo a modificação do entendimento externado pela D. Turma Julgadora a respeito do tema em discussão. Só que os declaratórios não se prestam a essa finalidade. 
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de declaração.”

    13. Esse cenário evidencia que, diferentemente do que sustentam as reclamantes, a autoridade reclamada não agiu em desrespeito à jurisprudência dominante ou à própria competência deste Supremo Tribunal Federal. Em verdade, utilizou-se de atribuição própria, inexistindo afronta à tese fixada por esta Suprema Corte, em sede de repercussão geral, uma vez que as decisões revelam-se devidamente fundamentadas, em estrita observância à competência das Cortes de origem. Descabida, portanto, tanto a alegação de usurpação de competência desta Corte, como a de aplicação equivocada do Tema RG nº 339.

    14.  Se bem observado, as reclamantes limitaram-se a expor — na exordial da presente reclamação — seu inconformismo com o julgado questionado, não se desincumbindo da obrigação processual de demonstrar teratologia na decisão reclamada, o que comprova o descabimento da reclamação.

    15. Destaco precedentes desta Corte proferidos em casos análogos ao presente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. TEMA 670 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Incumbe ao Tribunal de origem proceder ao exame prévio de admissibilidade do recurso extraordinário, o que não configura usurpação da competência constitucional atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
II- O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo a ocorrência de evidente teratologia, inexistente na espécie.
III - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. 
IV- É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática desta Corte para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 
V - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. 
VI - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em sede de reclamação constitucional. 
VII - Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 42.072-ED/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; grifos nossos).
 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 670 DA REPERCUSSÃO GERAL: FALTA DE IDENTIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” 
(Rcl nº 58.087-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/04/2023, p. 10/04/2023; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO. AI 791.292-RG (TEMA 339). MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANTIDA AO EXAME DO AGRAVO INTERNO. RE 719.870-RG (TEMA 670). FALTA DE ESTRITA ADERÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do AI 791.292-RG (Tema 339). 
2. Não há identidade material entre a matéria discutida nestes autos e aquela versada no RE 719.870-RG (Tema 670). 
3. Ausência de má aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte de origem.
4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.” 
(Rcl nº 47.619-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 03/08/2021, p. 06/08/2021; grifos nossos).

    16. Lado outro, quanto à alegação de que seria aplicável à espécie o Tema RG nº 670 deste Supremo Tribunal, igualmente sem razão a reclamante. No âmbito do referido paradigma, fixou-se tese de seguinte teor:

“I - No julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta para questionar a validade de leis que criam cargos em comissão, ao fundamento de que não se destinam a funções de direção, chefia e assessoramento, o Tribunal deve analisar as atribuições previstas para os cargos; 
II – Na fundamentação do julgamento, o Tribunal não está obrigado a se pronunciar sobre a constitucionalidade de cada cargo criado, individualmente.”
(RE nº 719.870/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 13/10/2020, p. 28/10/2020).

    17. Todavia, o processo originário em que proferida a decisão reclamada não veicula ação de controle abstrato de constitucionalidade estadual. Patente, portanto, a ausência de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de descumprimento invocado.

    18. Revela-se manifesta, ao cabo, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos). 
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).

    19. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

20. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).

21. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, c/c o art. 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.


Publique-se.

Brasília, 4 de novembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente